Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEITADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ EXPOSTOS NO RECURSO ANTERIOR. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. A existência ou não dos vícios previsto no art. 1.022 dizem respeito à análise de mérito dos embargos declaratórios, não merecendo acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso.

2. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1022, do CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.

3. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide.

4. Tendo a parte embargante se limitado a repisar os mesmos argumentos expostos nas razões do agravo de instrumento que restou improvido pelo acórdão embargado, não há que se falar em ocorrência de omissão.

5. Ainda que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem se lastrear na indicação expressa de quaisquer dos vícios elencados no art. 1022, do CPC.

6. Para configuração da má-fé ensejadora da condenação das partes ao pagamento das multas legais, em ambas previsões do CPC, é necessário que o comportamento processual seja eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador.

7. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração não providos.